Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707531-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLOSUL FRUTAS LTDA AGRAVADO: GDT COMERICIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela exequente, POLOSUL FRUTAS LTDA, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de GDT COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP (autos no 0716881-12.2018.8.07.0001), que considerou não haver nada a prover quanto ao pedido de prosseguimento da fase executiva independentemente de intimação pessoal da empresa devedora. Alega a exequente agravante que, na origem, ajuizou ação monitória com intento de receber seu crédito estampado em cártulas de cheque, e que, após inúmeras tentativas, a empresa ré foi citada por meio de carta precatória expedida para a comarca de Luziânia/GO. Porém, apesar de ter sido regularmente citada, a ré não efetuou o pagamento do débito, não apresentou embargos à monitória e nem constituiu advogado. Sustenta que foi proferida sentença julgando procedente o pedido monitório, a qual transitou em julgado, sendo, em seguida, instaurada a fase de cumprimento de sentença. Afirma que novamente encontrou dificuldades para intimar a ré executada, sendo que a última diligência visando à intimação pessoal da ré consistiu em carta precatória que retornou sem cumprimento devido à falta de recolhimento de custas de locomoção. Narra ter percebido a necessidade de chamar o feito à ordem, pois se trata de ré regularmente citada que sequer constituiu advogado nos autos, devendo, pois, submeter-se a regime jurídico específico, consistente no regular prosseguimento do feito executivo e início dos atos expropriatórios independentemente de intimação pessoal, com fundamento nos artigos 513, § 2o, II e § 3o c/c art. 274, § único, e art. 346, todos do CPC. Sustenta que o pedido de prosseguimento do feito foi indeferido pelo magistrado a quo por meio da decisão ora recorrida, a qual é nula por expor motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, nos termos do artigo 489, parágrafo 1o, III, do CPC. Nesse particular, entende que a decisão agravada não levou em consideração as particularidades do caso, pois se trata de ré revel devidamente citada que não constituiu advogado, não havendo necessidade de ser intimada pessoalmente para a fase de cumprimento de sentença. Assevera ser aplicável o disposto no artigo 513, parágrafo 3oc/c art. 274, parágrafo único, do CPC, pois, em que pese a ré ter sido citada na fase de conhecimento, alterou seu endereço sem prévia comunicação ao juízo, de modo que qualquer intimação enviada para o endereço originário deve ser reputada válida. Entende que, sendo a ré revel e sem advogado constituído, não se faz necessária a intimação dos atos processuais subsequentes, uma vez que os prazos fluirão a partir da publicação dos atos no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 346 do CPC. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, sendo nítido que a decisão agravada é nula por deficiência na fundamentação, e ainda, que sua manutenção acarretará negativa de vigência aos artigos 513, § 2o, II e § 3o c/c art. 274, § único e art. 346, todos do CPC. Acrescenta que o efeito suspensivo se mostra necessário para fins de manutenção da utilidade do presente recurso e, em especial, a manutenção da segurança jurídica, devendo ser suspensa a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo do agravo. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para cassar a decisão, por ausência de fundamentação, ou reformá-la, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, sem necessidade de intimação pessoal da ré agravada. Brevemente relatado. Decido. Verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade, em virtude da ocorrência de preclusão. Com efeito, examinando os autos da demanda principal (autos no 0716881-12.2018.8.07.0001), observa-se que, após ter sido proferida decisão interlocutória determinando a intimação pessoal da ré para a fase de cumprimento de sentença, o exequente, ora agravante, manifestou-se nos autos em concordância com a determinação judicial. Além disso, o pedido de prosseguimento do feito independentemente de intimação pessoal da executada já foi formulado em momento anterior, restando irrecorrida a decisão que o indeferiu, senão vejamos. Inicialmente, instaurada a fase de cumprimento de sentença, foi proferida a decisão interlocutória de ID 24053180 – p. 190, determinando a intimação pessoal da executada por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos do artigo 513, parágrafo 2o, II, do CPC: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. Intime-se o requerido/devedor para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso não haja o cumprimento espontâneo da obrigação e haja a necessidade de dar início a fase de cumprimento de sentença, fixo desde já as verbas de multa e honorários, conforme acima descritas. Recolham-se as custas iniciais e venham aos autos a planilha atualizada de cálculos. A intimação deverá ser realizada por meio de Aviso de Recebimento, nos termos do art. 513, § 2o, II, do CPC. Cumpra-se.” Ante a devolução, sem cumprimento, do AR de intimação da devedora, a exequente foi intimada a se manifestar, ocasião em que peticionou na data de 07/08/2019, requerendo o regular prosseguimento do feito em vista da citação regular da ré na fase de conhecimento, ou, caso não fosse esse o entendimento, pugnou pela intimação pessoal da executada por oficial de justiça, nos termos do 275 do CPC (ID 24053180 – p. 203), conforme argumentação a seguir transcrita: “1. Trata-se, em síntese, de cumprimento de sentença deflagrado pela exequente com o objetivo de compelir a executada a cumprir voluntariamente o dispositivo da r. sentença proferida por este i. Juízo. 2. O documento de ID 34356225 [pg. 18] revela que a executada foi devidamente citada no endereço declinado no AR de ID 41725701. Ocorre que este AR retornou sem o devido cumprimento, em razão da ausência, por três vezes, do morador do imóvel, qual seja, o representante da executada. 3. Todavia, o parágrafo único do art. 274 do CPC dispõe que presumem-se ‘válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço’. 4. Em sendo assim, a exequente pugna pelo regular prosseguimento do cumprimento de sentença ou, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, pela incidência do disposto no art. 275 do CPC.” O pedido de prosseguimento do feito independentemente de intimação pessoal da ré foi indeferido por meio da decisão de ID 24053180 – p. 204, datada de 07/08/2019: “Indefiro, por ora, o pedido de ID 41737082, porquanto não é possível afirmar que a requerida mudou de endereço. É prudente que a diligência seja realizada por oficial de justiça. Assim, esclareça a parte autora se requer a expedição de carta precatória para intimação da requerida acerca do cumprimento de sentença. Intime-se.” Resignada quanto a tal decisão, a exequente requereu, em seguida, a expedição de carta precatória para intimação pessoal da executada (ID 24053180 – p. 206): "POLOSUL FRUTAS LTDA., devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, por intermédio dos advogados signatários, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao conteúdo da r. decisão interlocutória de ID 41749244, requerer a expedição da carta precatória." A partir desse momento, operou-se a preclusão sobre a matéria, nos termos do artigo 507 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Volvendo ao trâmite procedimental, observa-se que a expedição de carta precatória para intimação pessoal da executada restou frustrada por três vezes, tendo em vista a ausência de pagamento das custas de envio pela exequente (ID 24053180 – p. 214, 232 e 325). Assim, após ser intimada para dar prosseguimento ao feito, a exequente passou a revisitar o argumento da desnecessidade de intimação pessoal da devedora citada na fase de conhecimento. Tal argumentação, contudo, encontra-se em evidente incoerência com os atos processuais já praticados até o momento, restando patente que a exequente pretende rever questão preclusa. Com efeito, a exequente não recorreu da decisão que indeferiu o prosseguimento do feito independentemente de intimação pessoal da ré, além de ter pleiteado, em diversas oportunidades, a intimação pessoal da executada por oficial de justiça e por carta precatória, em descompasso com a alegação atual de desnecessidade de intimação pessoal da devedora. Acerca da preclusão lógica, ensina Fredie Didier Jr.: “A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da ‘impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior’. (...) Importante que se perceba que a preclusão lógica está intimamente ligada à vedação ao venire contra factum proprium (regra que proíbe o comportamento contraditório), inerente à cláusula geral de proteção da boa-fé. Considera-se ilícito o comportamento contraditório por ofender o princípio da boa-fé processual.” (in Curso de direito processual civil. Vol. 1. 19a ed. Salvador: Jus Podivm, 2017. P. 480). Não se pode perder de vista que o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo à parte credora praticar atos sucessivos incompatíveis entre si, sob pena de tumultuar o procedimento. Destarte, não se admite agravo de instrumento que visa a desafiar matéria preclusa, e cujas razões recursais são logicamente contraditórias com manifestações anteriores da mesma parte. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questões sobre as quais operou-se a preclusão, seja porque não alegadas adequada e tempestivamente em recurso cabível, seja porque já reexaminadas pelo Tribunal em agravo de instrumento anterior. Arts. 507 e 508 do CPC. II - O agravo interno no qual a parte insiste em debater questões sobre as quais ocorreu inequívoca preclusão é manifestamente improcedente. III - A votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. IV - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1302005, 07217488020208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora